Tribunal: TJDFT
Processo: 0744509-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744509-29.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA HELENA DIAS BOARETTO APELADO: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por LUCIA HELENA DIAS BOARETTO contra a sentença (ID 76551142) proferida pelo M. M. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília-DF que, na ação revisional de contrato bancário c/c danos morais, ajuizada em face de EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que estes contrariam o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, resolveu o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, tendo em vista a sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3o, do CPC. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, deixou de condenar a requerente, eis que sequer houve a citação da parte contrária. Adota-se o relatório da sentença (ID 76551142), in verbis: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por LUCIA HELENA DIAS BOARETTO em desfavor de EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. A parte autora relata que em maio de 2024 possuía uma dívida de cartão de crédito junto ao Banco Santander, no montante de R$ 6.248,70. Afirma ter sido contatada por um preposto da instituição financeira ré, que lhe propôs a compra da referida dívida por meio de um refinanciamento. A operação, segundo a inicial, resultou na quitação do débito anterior e na liberação de um crédito adicional de R$ 556,63, totalizando um capital financiado de R$ 6.805,41, a ser adimplido em 96 parcelas fixas de R$ 260,96. A autora sustenta que a taxa de juros efetivamente aplicada ao contrato, de 3,72% ao mês, é manifestamente abusiva, pois supera em mais do que o dobro a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal consignado para servidores públicos no período, que seria de 1,71% ao mês. Com base nessa alegação, defende que o valor correto da parcela mensal deveria ser de R$ 144,81 e pleiteia, em sede de tutela de urgência, a autorização para depositar mensalmente este valor incontroverso. Ao final, requer a procedência da ação para revisar o contrato, adequando a taxa de juros à média de mercado, e para condenar a ré à devolução em dobro dos valores pagos a maior, bem como ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. É o breve relatório. O Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF julgou no seguinte sentido: Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no artigo 332, incisos I e II, do Código de Processo Civil, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do mesmo diploma legal. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. A exigibilidade de tais verbas, no entanto, fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo código, em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de honorários, pois sequer houve a citação válida do requerido. Após o efetivo trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Nas razões recursais (ID 76551144), a apelante sustenta, em síntese, que: i) a condição de hipervulnerabilidade, aliada à ausência de informação clara sobre os encargos, demanda dilação probatória, especialmente prova pericial contábil; ii) a jurisprudência do TJDFT reconhece a necessidade de instrução probatória quando a perícia técnica se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia e iii) a supressão do contraditório e da ampla defesa impede a autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Em preliminar, postula pela nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa decorrente do julgamento liminar sem a devida instrução do feito, porquanto o caso trata de matéria fática. Dessa forma, restou impedida de demonstrar a “desvantagem exagerada” e as “peculiaridades do caso concreto”, tornando inaplicável o Tema 27 do STJ (REsp 1.061.530/RS) à hipótese dos autos. Sem preparo, tendo em vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça pelo juízo de origem (ID 76551142). Em contrarrazões (ID 76551148), a apelada requer o desprovimento do recurso da parte autora. É o relatório. Decido. Não merece guarida, preliminarmente, a alegação genérica de cerceamento de defesa no caso, eis que a matéria é exclusivamente de direito e não há elementos que justifiquem dilação probatória. Em relação ao alegado cerceamento de defesa é conveniente destacar que de acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC[1], o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar quais as provas necessárias e as diligências que não se mostram úteis ao processo, além de alcançar a suas conclusões de forma motivada, com base em juízo de livre convencimento racional. Com efeito, de acordo com as regras previstas nos artigos 355, 357, 370 e 371, todos do CPC, a produção de provas está adstrita ao princípio do livre convencimento motivado. Há provas documentais suficientes nos autos para a apreciação da pretensão ora exercida pela parte autora. Ademais, foi ressaltado, oportunamente, que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, razão pela qual expediu-se sentença com resolução de mérito, antes mesmo da citação da parte contrária, nos termos do art. 332, inciso I e II, do CPC[2]. O juízo corretamente concluiu que os fatos estavam devidamente comprovados pelos documentos juntados aos autos, pelo que não havia necessidade de produção de outras provas. Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada. Na esteira desse entendimento, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça assim se manifesta (grifou-se): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ERRO DE PROCEDIMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que declarou liminarmente improcedente o pedido na ação revisional de contrato, com fundamento em teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos. A autora alegou abusividade dos juros remuneratórios pactuados por excederem em mais de 200% a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, requerendo a substituição dessa taxa no contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve error in procedendo pela adoção da improcedência liminar sem produção de prova; (ii) analisar se a taxa de juros remuneratórios pactuada em valor superior à média de mercado configura, por si só, abusividade passível de revisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento pela improcedência liminar no pedido tem previsão legal. Não há nulidade da sentença que resolve o mérito mediante o uso dessa técnica, desde que presente qualquer hipótese da lei e seja possível dispensar a instrução. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que: (i) as instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura; (ii) os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são, por si sós, abusivos; e (iii) a revisão contratual exige demonstração de abusividade concreta e de desvantagem exagerada para o consumidor. A simples divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não basta para presumir abusividade, devendo o consumidor demonstrar, com base nas circunstâncias específicas, a onerosidade excessiva da cláusula. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação conhecida e não provida. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, II e III; art. 434; art. 370. CDC, art. 51, §1o. Decreto 22.626/33. Jurisprudência relevante citada: STJ. Súmulas 382, 539 e 541. Temas Repetitivos 24, 25 e 27. STJ. REsp 1.996.197/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 9/8/2022; AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/02/2018; AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15.10.2013; AgInt no REsp 2.139.869/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30/6/2025. TJDFT. APC 0713347-50.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24/07/2024. (Acórdão 2038386, 0702055-77.2025.8.07.0019, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025.) À luz dos fatos apresentados nos autos, o caso admite a aplicação do previsto no art. 932, IV, “b”, do CPC[3], em cumprimento do disposto no Tema Repetitivo 27/STJ (Recurso Especial no 1.061.530/RS), com a seguinte tese firmada: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (g. n.). No caso, como bem apreciado na sentença combatida: DECIDO. O presente feito comporta julgamento de improcedência liminar do pedido, nos termos do que dispõe o artigo 332 do Código de Processo Civil, uma vez que a pretensão autoral contraria frontalmente a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos. O referido dispositivo processual autoriza o juiz a julgar liminarmente improcedente o pedido, independentemente da citação do réu, nas causas que dispensem a fase instrutória e cujo mérito já tenha sido objeto de consolidação jurisprudencial nos tribunais superiores. Conforme dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 332: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...) A demanda prescinde de dilação probatória, pois a análise da alegada abusividade da taxa de juros, conforme posta na inicial, restringe-se à interpretação de matéria de direito e à aplicação de teses jurídicas já consolidadas. Da Limitação da Taxa de Juros Remuneratórios O cerne da controvérsia reside na suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de refinanciamento celebrado entre as partes. A parte autora fundamenta sua pretensão exclusivamente na premissa de que a taxa contratada (3,72% a.m.) é substancialmente superior à taxa média de mercado para a mesma modalidade de crédito à época da contratação (maio de 2024), que alega ser de 1,71% a.m.. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em julgamento de recurso especial repetitivo, é assente no sentido de que a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios é medida excepcional e não pode se basear unicamente na comparação com a taxa média de mercado. O entendimento pacificado é que as instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura (Decreto 22.626/33), sendo-lhes permitida a livre pactuação das taxas de juros, cabendo ao Poder Judiciário intervir apenas em situações excepcionais em que a abusividade seja cabalmente demonstrada. No julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 27), o STJ firmou a seguinte tese: É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. Essa orientação deixa claro que a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central, funciona como um parâmetro de análise, um indicativo, e não como um teto ou uma limitação legal impositiva. A simples constatação de que a taxa contratual é superior à média não é suficiente, por si só, para ensejar a revisão do contrato. A jurisprudência mais recente da Corte Superior, inclusive, tem se afastado da utilização de critérios aritméticos rígidos (como o dobro ou o triplo da média) como fator isolado e determinante, privilegiando uma análise holística das circunstâncias concretas de cada contratação. Adicionalmente, o entendimento foi cristalizado na Súmula 382 do STJ, que enuncia de forma clara: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade." No caso em apreço, a parte autora não apresenta qualquer elemento fático ou jurídico, para além da mera comparação entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado, que evidencie a sua colocação em desvantagem exagerada. Não há na petição inicial a alegação de vício de consentimento, falha no dever de informação ou qualquer outra circunstância concreta que, somada à taxa de juros, pudesse caracterizar a abusividade nos termos exigidos pela jurisprudência vinculante. A narrativa autoral se limita a defender a tese de que a taxa contratada, por ser numericamente superior à média, seria ilegal, tese esta que, como demonstrado, está em confronto direto com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Da Ausência de Ato Ilícito e do Dever de Indenizar O pleito de indenização por danos morais está intrinsecamente ligado à alegação de abusividade contratual. A responsabilidade civil, que fundamenta o dever de indenizar, pressupõe a ocorrência de um ato ilícito, um dano e um nexo de causalidade entre eles. No presente caso, uma vez afastada a abusividade da taxa de juros remuneratórios, por estar a sua cobrança em conformidade com a liberdade de pactuação e com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira ré. A cobrança dos encargos nos termos contratados representa o exercício regular de um direito, não havendo que se falar em conduta ilícita capaz de gerar o dever de indenizar. Dessa forma, inexistindo a prática de ato ilícito, elemento basilar da responsabilidade civil, o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais também se revela manifestamente improcedente, sendo uma consequência lógica do reconhecimento da legalidade das cláusulas contratuais impugnadas. Com efeito, a autora fundamenta sua pretensão exclusivamente na alegação de que a taxa contratual (3,72% a.m.) supera a média de mercado (1,71% a.m.), sem apresentar, contudo, qualquer elemento concreto que evidencie abusividade, desequilíbrio contratual ou prática ilícita por parte da instituição financeira. A alegação genérica de hipervulnerabilidade não foi acompanhada de documentos ou fatos específicos que justificassem a abertura da fase instrutória. Nesse passo, a sentença recorrida observou os requisitos legais para o julgamento liminar, nos termos do artigo 332 do CPC, e está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que afasta a revisão contratual fundada exclusivamente na comparação com a taxa média de mercado. Outrossim, o pleito de condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais pressupõe a procedência da alegada abusividade, a qual, como já consignado, não restou comprovada. Portanto, em obediência ao previsto no art. 927, III, do CPC[4], impõe-se a aplicação do disposto no art. 932, IV, “b”, do CPC, com o seguinte teor: Art. 932. Incumbe ao relator: I - Dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...) V - Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Frente ao exposto, com fulcro no art. 932, IV, “b”, e art. 927, III, do CPC, bem como no Tema Repetitivo 27/STJ, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo íntegra a sentença impugnada. Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que não fixados na origem. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. [2] Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: IV - negar provimento a recurso que for contrário a: b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; [4] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;